Tribunal: STF
Processo: ARE 1524238
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. PREVISÃO CONTRATUAL VERIFICADA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EM PATAMARES CONDIZENTES COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. ESPECIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE RESPEITADO. ENCARGOS MORATÓRIOS. CONFORMIDADE COM A LEI. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA NÃO EFETUADA ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 



    I. Segundo a Súmula 539 do STJ, ‘é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada’. Ademais, ainda segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ‘a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’ (Súmula 541). 



    II. Nas relações negociais entre particulares vigora o princípio da autonomia da vontade, sendo permitida a intervenção do Poder Judiciário para revisar o contrato entabulado entre as partes somente em hipóteses excepcionais, quando evidente a abusividade das cláusulas nele previstas (art. 421, parágrafo único, do CPC). 



    III. Hipótese dos autos em que os juros remuneratórios previstos no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes foi fixado em patamares razoáveis, que condizem com os juros médios cobrados pelo mercado à época, restando íntegras a probidade e a boa-fé (art. 422 do CC), presumindo-se resguardadas a paridade e a simetria a que faz alusão o art. 421-A do Código Civil. 



    IV. De acordo com a Súmula 566 do STJ ‘nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira’. 



    V. No Tema Repetitivo 958, o STJ concluiu pela ‘abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado’. Hipótese dos autos em que restou demonstrado que o valor cobrado e incluído no financiamento referiu-se a instalação de benfeitoria no veículo, pelo que respeitada a regra da especificação da cobrança. 



    VI. A constatação de que no contrato firmado entre as partes sequer consta a cobrança de comissão de permanência, impõe a improcedência do pedido revisional formulado, evidenciando a inaceitável utilização do serviço público prestado pelo Poder Judiciário através de demandas predatórias, problemática potencializada pela concessão inadvertida do benefício da justiça gratuita. 



    VII. Apelação conhecida e desprovida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 62, § 1º, inciso III, e 192, caput, da Constituição Federal. 



    Defende o recorrente, em síntese, “a inconstitucionalidade de medida provisória que autorizou a capitalização de juros nos contratos bancários em periodicidade inferior a anual”.



    Alega “que no caso dos autos, diferentemente do que fora tratado no TEMA 33, se questiona a impossibilidade de regulamentação do sistema financeiro por meio de Medida Provisória ou Lei Ordinária, e não a falta de relevância e urgência da medida provisória”.



    Pretende o recorrente que 



    “seja reconhecida a inconstitucionalidade do art. 5º da medida provisória MP 2170-36, posto que em desentendimento com os arts. 62, §1º, III e 192, caput da CF; 



    Que seja afastada a aplicação do art. 5º da Medida Provisória MP 2170-36 do caso particular, assim como a capitalização de juros, em vista da flagrante inconstitucionalidade. 



    Que seja reformada a decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, a fim de determinar o afastamento da capitalização de juros no caso concreto, determinando, na mesma oportunidade, a devolução dos valores indevidamente cobrados e a adequação das parcelas não adimplidas;”



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 592.377/RS, cuja repercussão geral da matéria nele deduzida já havia sido reconhecida, afastou as alegações de inconstitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/01, que dispôs sobre a capitalização dos juros nas operações realizadas por instituições do Sistema Financeiro Nacional. O Informativo de jurisprudência nº 773 desta Corte assim resumiu a conclusão do julgamento:



    “Medida provisória: Sistema Financeiro Nacional e requisitos do art. 62 da CF – 1 É constitucional o art. 5º da Medida Provisória 2.170-36/2001 (‘Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano’). Essa a conclusão do Plenário que, por maioria, proveu recurso extraordinário em que discutida a constitucionalidade do dispositivo, tendo em conta suposta ofensa ao art. 62 da CF (‘Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional’). Preliminarmente, o Colegiado afastou alegação de prejudicialidade do recurso. Afirmou que o STJ, ao declarar a possibilidade de capitalização nos termos da referida norma, o fizera sob o ângulo estritamente legal, de modo que não estaria prejudicada a análise da regra sob o enfoque constitucional. No mérito, enfatizou que a medida provisória já teria aproximadamente 15 anos, e que a questão do prolongamento temporal dessas espécies normativas estaria resolvida pelo art. 2º da EC 32/2001 (‘As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional’). Além disso, não estaria em discussão o teor da medida provisória, cuja higidez material estaria de acordo com a jurisprudência do STF, segundo a qual, nas operações do Sistema Financeiro Nacional, não se aplicariam as limitações da Lei da Usura.



    O Colegiado asseverou que os requisitos de relevância e urgência da matéria seriam passíveis de controle pelo STF, desde que houvesse demonstração cabal da sua inexistência. Assim, do ponto de vista da relevância, por se tratar de regulação das operações do Sistema Financeiro, não se poderia declarar que não houvesse o requisito. No que se refere à urgência, a norma fora editada em período consideravelmente anterior, cuja realidade financeira seria diferente da atual, e vigoraria até hoje, de modo que seria difícil afirmar com segurança que não haveria o requisito naquela oportunidade. Ademais, o cenário econômico contemporâneo, caracterizado pela integração da economia nacional ao mercado financeiro mundial, exigiria medidas céleres, destinadas à adequação do Sistema Financeiro Nacional aos padrões globais. Desse modo, se a Corte declarasse a inconstitucionalidade da norma, isso significaria atuar sobre um passado em que milhares de operações financeiras poderiam, em tese, ser atingidas. Por esse motivo, também, não se deveria fazê-lo. Vencido o Ministro Marco Aurélio (relator), que desprovia o recurso e declarava a inconstitucionalidade da norma. Considerava não atendido o teor do art. 62 da CF, e sublinhava que o art. 2º da EC 32/2001 não teria o poder de perpetuar norma editada para viger por período limitado.” 



    Esse julgado foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.



    1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.



    2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.



    3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.



    4. Recurso extraordinário provido.”



    Aplicam esse entendimento os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. CONSTITUCIONALIDADE: PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 889.400/MS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/8/15).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. APLICABILIDADE DA LEI DE USURA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 844.474. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. RE 592.377-RG. TEMA Nº 33. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI 752.633-RG. 1. A Lei de Usura, nas hipóteses em que sub judice a controvérsia sobre sua aplicabilidade às instituições financeiras, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do AI 844.474, da Relatoria do Min. Cezar Peluso. 2. A Medida Provisória nº 2.170/2001, que autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não viola o texto constitucional, conforme decidido pelo Plenário do STF na análise do RE 592.377, redator para o acórdão Min. Teori Zavascki. 3. A multa em julgamento de embargos de declaração protelatórios, quando sub judice a controvérsia sobre a sua aplicação, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do AI 752.633, Rel. Min. Cezar Peluso. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou a inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras e a possibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 640.053/MG-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/6/15).



    Esse entendimento restou consolidado na conclusão do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n° 2.316/DF, ocasião em que o Plenário desta Corte declarou a constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória n. 2.170-36, de 23 de agosto de 2001. O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO DEFINITIVO. PREJUÍZO DO EXAME DA MEDIDA CAUTELAR. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001, ART. 5º. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO, JUROS SOBRE JUROS OU ANATOCISMO. INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA SINDICAR OS PRESSUPOSTOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA NA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. DESVIO DE FINALIDADE OU ABUSO DO PODER POLÍTICO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO DE LEI COMPLEMENTAR LIMITADA À ESTRUTURA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, E NÃO A NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS ENTRE AS INSTITUIÇÕES INTEGRANTES E SEUS CLIENTES (CF, ART. 192). LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO REVESTIDA DE PARAMETRICIDADE EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO (LINDB, ART. 2º). MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO DIPLOMA LEGISLATIVO. ATECNIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA NORMA, POR FORÇA DO ART. 18 DA LEI COMPLEMENTAR N. 95/1998. 



    1. Transcorridos 23 anos desde o ajuizamento da ação e aparelhado o processo para análise definitiva da controvérsia – presentes as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República –, não subsiste utilidade em ultimar o exame da medida cautelar iniciado. Em observância dos imperativos constitucionais da celeridade e economia processuais, cumpre providenciar-se a apreciação do mérito. Precedentes. 



    2. O Poder Judiciário deve abster-se de emitir juízo sobre a presença dos pressupostos de relevância e urgência na edição de medida provisória (CF, art. 62, caput), limitando-se a fazê-lo nas hipóteses marcadas por desvio de finalidade ou por abuso do poder político do Chefe do Executivo, o que não ocorre na espécie. 



    3. A regulação por meio de lei complementar prevista no art. 192 da Constituição Federal se refere à estrutura do Sistema Financeiro Nacional (SFN), e não aos negócios jurídicos celebrados nesse ambiente. Aludida exigência formal não se aplica, portanto, à periodicidade de capitalização dos juros contratados nos empréstimos concedidos pelas instituições integrantes do SFN. 



    4. A norma do art. 4º da Decreto n. 22.626/1933, por ter estatura infraconstitucional, expõe-se sem maior dificuldade a supervenientes modificações ou revogações (LINDB, art. 2º). As leis posteriores que assim fizeram não são, apenas por isso, incompatíveis com a Constituição Federal. 



    5. Eventual discrepância entre certa norma e o objeto do diploma legislativo que a abriga revela atecnia insuficiente para provocar nulidade, nos termos do art. 18 da Lei Complementar n. 95/1998, não havendo falar em violação à Carta da República. 



    6. Para que a declaração de constitucionalidade de uma norma alcance eficácia erga omnes e efeitos vinculantes, inclusive em face dos órgãos da Administração Pública, é necessário que o pronunciamento ocorra em sede de controle abstrato. 



    7. Pedido julgado improcedente, para declarar a constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, ficando prejudicado o exame da medida cautelar. (ADIn° 2.316/DF, Plenário, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 22/8/24)



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente